Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711669-56.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANO ANTONIO MACIEL PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI ADQUIRIDA DEPOIS DA PASSAGEM À INATIVIDADE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o pagamento do auxílio-invalidez, devem ser preenchidos, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 26 da Lei no 10.486/02, e aqueles previstos nos incisos do citado dispositivo legal. Se, embora acometido de doença grave especificada em lei depois da passagem à reserva remunerada, que impõe cuidados especiais, o autor não é considerado incapaz para toda e qualquer atividade laboral, revela-se indevida a percepção do auxílio-invalidez. 2. Fundamentando-se o pedido de pagamento do auxílio-invalidez em fato jurídico diverso daquele que deu ensejo à passagem do autor à reserva remunerada, a coisa julgada formada no feito precedente não obsta o exame, no subsequente, dos requisitos necessários para o reconhecimento do direito à sua percepção. 3. Apelação não provida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta preencher todos os requisitos legais para fazer jus à percepção do benefício previdenciário em razão de sua total invalidez laboral. Em adição, ainda sem apontar qualquer violação de lei federal, tece considerações sobre a ilegalidade do ato que negou o benefício e também sobre o valor pecuniário do benefício. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, pontuo que o recorrente interpôs dois recursos especiais, sendo o primeiro o de ID 23865248 e o segundo de ID 23865255. Sobre o tema: “A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgRg no RCD na PET no REsp 1856858/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/4/2021). Desse modo, deixo de conhecer do recurso especial de ID 23865255 e passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial de ID 23865248. O apelo especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009